Tribunal: STF
Processo: RE 84313
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. - JUROS COMPENSATORIOS DEVIDOS, NÃO
ABSORVIDOS PELA CORREÇÃO MONETÁRIA. - CONSIDERADO, NA FIXAÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO, O DOMÍNIO UTIL, OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO, NÃO
HÁ SUBTRAIR DESSA INDENIZAÇÃO O VALOR DO DOMÍNIO DIREITO,
CORRESPONDENTE A VINTE FOROS E UM LAUDENIO. - DISTRIBUIÇÃO
PROPORCIONAL DAS DESPESAS, DESDE QUE CARACTERIZADA SUCUMBENCIA
RECIPROCA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.